Tribunal: TJMT
Processo: 1027540-82.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1027540-82.2021.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, CÉDULA DE PRODUTO RURAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTE(S):

[RAFAEL WINTERFELD BARBIERI - CPF: 023.451.861-86 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0010-28 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exma. Sra. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELOS 1º, 3ª E 4º VOGAIS (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO E DES. HÉLIO NISHIYAMA, RESPECTIVAMENTE), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO SEU DESPROVIMENTO.”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO AGRÍCOLA. SEMENTES COM BAIXA GERMINAÇÃO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por produtor rural em face de fornecedora de sementes, alegando que sementes defeituosas fornecidas no contrato informal da safra 2017/2018 e que resultaram em quebra severa de produtividade e posterior negativação indevida de seu nome, que o impediu de obter financiamento rural.

Requereu o reconhecimento do adimplemento substancial, a declaração de inexigibilidade de parte do débito representado pela CPR 52/2018-SJ-09, a devolução de valores pagos e reparação moral.

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da supressão da fase de saneamento e indeferimento implícito de provas requeridas; (ii) se era imprescindível a produção de prova oral diante da controvérsia sobre a causa da falha produtiva; (iii) se a anulação da sentença seria medida adequada.

III. Razões de decidir

Na origem, foi proferiu julgamento antecipado sem decisão de saneamento, apreciação fundamentada dos pedidos de prova testemunhal feitos na petição inicial e réplica, ou delimitação dos pontos controvertidos, em ofensa ao art. 357 do CPC.

A improcedência foi fundamentada na ausência de nexo causal entre os insumos fornecidos e os danos, mas sem que o autor tivesse oportunidade de produzir prova oral necessária à elucidação dos fatos, como o depoimento dos técnicos da empresa e do proprietário da terra arrendada.

A jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando a prova é indeferida sem motivação e a sentença se fundamenta na falta de provas (AgInt no AREsp 2.480.349/SP; AgInt no AgInt no REsp 2.010.771/PR).

A inviabilidade da prova pericial, em razão do decurso temporal, não afasta o dever de oportunizar a produção de outros meios de prova, como a oral, cuja utilidade e pertinência são evidentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada por cerceamento de defesa. Determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Tese de julgamento: "
Constitui cerceamento de defesa a supressão da fase de saneamento e o julgamento antecipado da lide sem apreciação dos pedidos de produção de prova, especialmente quando a sentença se baseia na insuficiência probatória
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.480.349/SP; AgInt no AgInt no REsp 2.010.771/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAFAEL WINTERFELD BARBIERI, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1027540-82.2021.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra LAVORO AGROCOMERCIAL, julgou improcedentes os pedidos, por entender que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (cf. Id. nº 309924902).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado suprimiu integralmente a fase de saneamento e organização do processo, negando-lhe o direito de produzir as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Sustenta que expressamente requereu a produção de prova testemunhal tanto na petição inicial quanto na impugnação à contestação, consignando que, caso o Juízo não estivesse convencido pela prova documental, deveria oportunizar a produção de prova oral para demonstração cabal dos fatos.

Afirma que a prova testemunhal pretendida não constituía expediente protelatório ou desnecessário, mas destinava-se a esclarecer pontos cruciais da controvérsia através do depoimento de pessoas que presenciaram diretamente os fatos, incluindo os próprios técnicos da apelada que elaboraram o Relatório em Tempo Real e acompanharam todo o ciclo produtivo da safra frustrada.

Argumenta que o depoimento do Sr. Evaristo Tagliari Neto, proprietário das terras arrendadas, seria fundamental para confirmar as condições do solo, o histórico produtivo da área e o manejo adequado realizado pelo apelante, bem como o testemunho dos funcionários e representantes da Cooperativa Sicredi sobre a aprovação do financiamento e sua frustração em razão da negativação promovida pela apelada.

No mérito, defende que o Relatório em Tempo Real elaborado pela própria apelada constitui confissão extrajudicial quanto ao vício de qualidade das sementes fornecidas, documento este que não foi especificamente impugnado pela requerida.

Sustenta que o referido documento, elaborado por técnico agrônomo da própria apelada no exercício regular de suas funções laborais, possui natureza jurídica de declaração de ciência confessória, vinculando irretratável e irrevogavelmente a empresa que representa.

Alega que o conteúdo do Relatório em Tempo Real é devastador para a tese defensiva da apelada, pois registra, com precisão técnica e riqueza de detalhes, que a área plantada com a variedade M-8372 apresentou taxa de germinação de apenas 35,71%, resultado obtido através de metodologia científica de amostragem de cinco metros lineares, quando a garantia mínima contratual era de 80%.

Argumenta que a confissão documental é corroborada e reforçada por comunicação eletrônica posterior, na qual preposto da apelada expressamente reconhece a semente M-8372 que deu problema no senhor Rafael Barbieri, sendo que o uso do verbo no pretérito perfeito constitui reconhecimento inequívoco e incondicional de que houve efetivamente defeito no produto fornecido.

Aduz que a sentença exigiu a produção de prova materialmente impossível, configurando hipótese de probatio diabolica vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que a prova pericial, que seria adequada para dirimir a controvérsia técnica, tornou-se inviável em razão do decurso de mais de seis anos desde os fatos.

Afirma que a relação jurídica estabelecida entre as partes através do denominado Contrato de Pacote configura típica obrigação de resultado, na qual a apelada assumiu o compromisso de entregar sementes com capacidade germinativa mínima de 80%, conforme especificação técnica expressamente garantida nas embalagens dos produtos comercializados.

Argumenta que os danos materiais experimentados transcendem a mera frustração de uma safra isolada para configurar a completa destruição de seu projeto empresarial agrícola, com repercussões econômicas que se projetam no tempo e inviabilizaram definitivamente sua permanência na atividade produtiva.

Aduz, ainda, que, a negativação do nome do apelante perpetrada pela apelada em 07/08/2018 transcende os limites do exercício regular de direito de cobrança para configurar ato ilícito autônomo, praticado com manifesto abuso de direito e desvio de finalidade, em momento estrategicamente calculado para causar o máximo dano possível ao devedor.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, para reformá-la, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do débito de 25.000 sacas de soja, a condenação da apelada à restituição de 11.980 sacas de soja indevidamente recebidas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, além da inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 309924910).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 309924914).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

O apelante suscita, preliminarmente, tenta que houve cerceamento de defesa, pois requereu expressamente a produção de prova testemunhal tanto na petição inicial quanto na impugnação à contestação, mas o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção das provas requeridas.

A controvérsia central do processo diz respeito à qualidade das sementes fornecidas pela apelada e ao nexo causal entre eventual defeito e o insucesso da lavoura do Apelante. Essas questões, por sua natureza técnica, somente poderiam ser dirimidas através de prova documental ou pericial, não havendo elementos que indiquem que a prova testemunhal contribuiria de forma efetiva para a resolução deste aspecto específico.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de que “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento” (AgRg no AREsp 423659, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

No caso, o magistrado formou sua convicção com base nos documentos já constantes dos autos, incluindo o Relatório em Tempo Real elaborado pela própria apelada e o laudo técnico particular apresentado pelo apelante. A prova testemunhal pretendida não teria o condão de comprovar tecnicamente a origem da baixa germinação das sementes, questão que demandaria conhecimento especializado e análise técnica aprofundada.

Ademais, como bem pontuado na sentença, a prova pericial, que seria a adequada para dirimir a controvérsia técnica, tornou-se materialmente inviável em razão do decurso de mais de seis anos desde os fatos, sendo impossível reconstituir com precisão as condições ambientais, agronômicas e fitossanitárias do período em que ocorreu o plantio.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

O cerne da controvérsia consiste em verificar se as sementes fornecidas pela apelada apresentavam defeito que comprometeu a germinação e, consequentemente, a produtividade da lavoura do apelante, bem como se a negativação do seu nome foi indevida.

O apelante fundamenta sua pretensão principalmente no Relatório em Tempo Real elaborado por preposto da apelada, que registrou baixa germinação, de 35,71%, nas áreas plantadas, quando a garantia contratual seria de 80%.

Sustenta que este documento, somado a um e-mail posterior em que o preposto menciona “a semente M-8372 que deu problema no senhor Rafael Barbieri” (sic – Id. 309924910 – pág. 10), constituiria confissão extrajudicial da apelada quanto ao defeito do produto.

Contudo, a análise detida e criteriosa do conjunto probatório não permite concluir, com a necessária segurança jurídica, que o insucesso da lavoura decorreu exclusivamente de defeito nas sementes fornecidas pela apelada.

O Relatório em Tempo Real, embora registre a baixa germinação, não apresenta diagnóstico técnico conclusivo sobre suas causas, limitando-se a descrever os efeitos observados. Não é possível afirmar, com base nesse documento, se a deficiência germinativa resultou de falha no material genético das sementes, do uso inadequado de insumos agrícolas, de manejo inadequado do solo, de variações climáticas adversas ou da presença de pragas e doenças.

O e-mail mencionado pelo apelante, que faz referência à semente M-8372, “que deu problema”, também não é suficiente para caracterizar confissão quanto à existência de defeito intrínseco no produto. A expressão genérica deu problema possui amplitude semântica indeterminada e pode se referir tanto a um defeito inerente à semente quanto a problemas decorrentes de outros fatores externos ao produto comercializado.

O laudo técnico particular apresentado pelo apelante, vinculado ao Id. nº 309924381, por sua vez, além de carecer de imparcialidade por não ter sido produzido sob o crivo do contraditório, não estabelece nexo de causalidade entre os produtos fornecidos pela apelada e o insucesso produtivo. Pelo contrário, o próprio documento relata desempenho satisfatório nas áreas submetidas à primeira semeadura, o que fragiliza sobremaneira a tese de que o insumo fornecido era, por si só, inadequado ao plantio; vejamos:

2) O DIAGNÓSTICO

a. A lavoura apresenta plantas já prontas para serem colhidas e plantas ainda verdes;

b. As plantas que restaram da primeira semeadura estão com número de vagens e porte satisfatório;

Ora, se as sementes utilizadas na primeira e segunda semeadura eram as mesmas e apenas a segunda apresentou insucesso, é razoável concluir que outros fatores podem ter interferido negativamente nos resultados, tais como condições climáticas, manejo diferenciado, ou características específicas do solo.

Ademais, no que tange à legislação específica aplicável ao caso, imperioso destacar que o Decreto nº 10.586/2020, que regulamenta a Lei nº 10.711/2003 (Lei de Sementes e Mudas), estabelece procedimento próprio e técnico para contestação da qualidade de sementes comercializadas.

Os artigos 63 a 79 do referido Decreto preveem, de forma expressa e detalhada, a necessidade de amostragem realizada por profissional credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como a obrigatória análise das amostras em laboratório oficial ou credenciado pelo órgão competente, observando-se rigorosamente as regras para análise de sementes, norma técnica que estabelece os padrões e protocolos para a verificação da qualidade de material genético vegetal.

Este procedimento legal específico não constitui mero formalismo burocrático, mas sim garantia técnica e científica de que a avaliação da qualidade das sementes seja realizada por profissionais habilitados, com metodologia padronizada, equipamentos adequados e sob fiscalização do órgão regulador competente, assegurando-se, assim, a confiabilidade e a idoneidade dos resultados obtidos.

Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o apelante não observou o procedimento legal específico para contestação da qualidade das sementes adquiridas. Não há evidências de que tenha sido realizado teste de germinação prévio nos moldes exigidos pela regulamentação aplicável, tampouco que tenha havido coleta de amostras por amostrador oficial credenciado ou submissão destas a análise em laboratório credenciado, conforme expressamente exigido pela norma de regência.

A ausência de observância do procedimento técnico-legal estabelecido na legislação específica reforça substancialmente a conclusão de que o apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia, não apenas sob a perspectiva processual genérica prevista no artigo 373, inciso I, do CPC, mas também sob o aspecto da legislação material específica que rege a matéria.

A inobservância deste procedimento especializado impede que se reconheça, com a certeza necessária ao provimento jurisdicional, a existência de vício no produto comercializado, uma vez que o controle de qualidade de sementes, por sua natureza técnica e científica, exige metodologia específica que não pode ser suprida por laudos unilaterais ou relatórios que não observem os padrões normativos estabelecidos pelo órgão regulador competente.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, cabia ao apelante demonstrar, de forma inequívoca e robusta, que as sementes fornecidas pela apelada apresentavam defeito e que este defeito foi a causa determinante do insucesso da lavoura, ônus probatório, contudo, não foi satisfatoriamente cumprido.

Este egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre a matéria. Confira-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE PASTAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DO ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A controvérsia consiste em verificar se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar o descumprimento contratual por parte da requerida, notadamente quanto à qualidade e à entrega das sementes, para justificar a rescisão do contrato e o pedido indenizatório.

Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

O laudo técnico apresentado pelo autor é unilateral e foi produzido sem a participação da ré, contrariando o previsto na cláusula contratual que exigia análise conjunta, o que compromete sua credibilidade probatória.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que laudos unilaterais não constituem prova técnica idônea e não bastam, por si sós, para caracterizar inadimplemento contratual apto a ensejar rescisão e indenização. Inexistindo prova robusta da má qualidade das sementes ou do nexo causal entre o produto e os prejuízos alegados, deve ser mantida a sentença de improcedência.

(TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - Relatora Dra. Tatiane Colombo - RAC 1008647-38.2024.8.11.0003, julgado em 10/11/2025)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE SEMENTES AGRÍCOLAS. BAIXA PRODUTIVIDADE. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A prova unilateral apresentada pelos apelantes, composta por ata notarial e laudo técnico, não tem força suficiente para afastar a presunção de regularidade das sementes, por ausência de contraditório.

A análise conjunta das provas evidencia que a produtividade da lavoura dos autores foi superior à média histórica da propriedade e que outros fatores, como ataque de animais, influenciaram negativamente a produção, enfraquecendo a alegação de má qualidade das sementes. A proposta de acordo apresentada pela ré não configura confissão de culpa, tratando-se de tentativa de manutenção da relação comercial.

Não demonstrados o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, não se justifica a responsabilização civil da empresa fornecedora.

(TJMT - Vice-Presidência – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - RAC 1002902-87.2022.8.11.0087, julgado em 14/05/2025)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPRA DE SEMENTES DE PASTAGENS (BRACHIARIA HUMIDÍCOLA) - BAIXO VIGOR E MÁ GERMINAÇÃO - FALTA DE EVIDÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO - REGRA GERAL DA PROVA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO DEFEITO DO PRODUTO E DO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO – DÉBITO QUE SUBSISTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O resultado esperado pelo autor – germinação e formação de pasto – não depende apenas das sementes, porquanto tem-se vários outros fatores aí implicados, de modo que para atestar o vício no produto era preciso prova conclusiva acerca do que se alegou, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, I). Se não comprovada o vício do produto adquirido, o seu não vigor ou baixa germinação das sementes adquiridas junto a requerida, o valor de sua compra representa dívida que precisa ser paga.

(TJMT - 4ª Câmara de Direito Privado - Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, RAC 0003044-79.2017.8.11.0024 - julgado em 21/10/2020)

No que tange à negativação do nome do apelante, esta decorreu de obrigação assumida voluntariamente por meio de Cédula de Produto Rural (CPR) regularmente firmada. Não tendo sido demonstrada a existência de defeito nas sementes que justificasse o inadimplemento contratual, não há como considerar indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Quanto aos danos morais pleiteados, ausente a demonstração de ato ilícito praticado pela apelada, não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que, a negativação decorreu do exercício regular de direito do credor diante do inadimplemento da obrigação assumida, não configurando abuso ou excesso que pudesse ensejar reparação por danos morais.

Por fim, no que concerne ao pedido de repetição de indébito, não tendo sido reconhecida a inexistência do débito, não há valores a serem restituídos ao apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Rafael Winterfeld Barbieri
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Reparação de Danos Morais em face de
Lavoro Agrocomercial S/A
.

Narrou que, no exercício da atividade agrícola na safra 2017/2018, firmou com a Apelada o contrato informal de fornecimento de insumos, denominado "Contrato de Pacote", mediante o qual a empresa fornecedora se comprometeu a entregar todos os produtos necessários ao cultivo de soja em área de 1.600 hectares.

Como contraprestação, o Apelante se comprometeu entregar parte da produção futura, garantida por Cédula de Produto Rural 52/2018-SJ-09 no valor de 50.000 sacas de soja.

Afirmou que as sementes fornecidas apresentaram grave defeito de germinação, atingindo taxa de apenas 35,71% quando a garantia mínima era de 80%, fato que teria sido reconhecido pela própria apelada por meio do Relatório em Tempo Real, elaborado por seus técnicos em 09/11/2017.

Sustentou que a safra 2017/2018 resultou em produção de apenas 25.000 (vinte e cinco mil) sacas quando a expectativa era de 96.000 (noventa e seis mil) sacas, e que a frustração decorreu exclusivamente do
vício de qualidade dos insumos fornecidos
.

Relatou que, mesmo após reconhecer o problema e fornecer sementes para
replantio parcial de 440 hectares
, a Apelada negativou seu nome na Serasa em 07/08/2018 (ID 309924377), o que impediu de obter o financiamento pré-aprovado junto à Cooperativa Sicredi no valor de pouco mais de quatro milhões de reais, cujo recurso seria destinado à quitação da própria CPR 52/2018-SJ-09 e ao custeio da safra seguinte.

Em resumo, requereu a declaração de inexistência do débito de 25.000 (vinte e cinco mil) sacas, a restituição de 11.980 (onze mil novecentos e oitenta) sacas, que alega terem sido indevidamente pagas, e a indenização por danos morais.

Em sua defesa, a Apelada sustentou a regularidade da dívida.

Afirmou que os insumos foram entregues em perfeitas condições, que não foi comprovada falha da qualidade nas sementes, e que a lavoura teria sido acometida por intempéries climáticas e possíveis pragas, circunstâncias alheias à sua responsabilidade.

Argumentou que a negativação decorreu do inadimplemento legítimo da obrigação representada pela CPR.

No mais, impugnou os pedidos de repetição de indébito e danos morais, requerendo a total improcedência da ação.

Na Réplica, o Apelante insistiu na tese de sementes defeituosas e que era devido o reconhecimento do adimplemento substancial, uma vez que toda a produção obtida foi entregue à Apelada.

Na sequência processual,
sem
que houvesse saneamento do processo ou decisão sobre a especificação de provas, o Juízo de origem encerrou a instrução, conheceu diretamente do pedido e prolatou a sentença recorrida.

Julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o nexo causal entre o alegado defeito nas sementes e os danos experimentados.

Fundamentou que apesar de o “Relatório em Tempo Real” dar indícios de problema na germinação, limitou a relatar os efeitos sem apresentar diagnóstico técnico sobre as causas.

Expôs que o laudo particular juntado pelo Apelante é imparcial e não estabelece nexo de causalidade entre os produtos fornecidos e o insucesso produtivo.

Obtemperou que a produção de prova pericial se tornara inviável em razão do transcurso de mais de seis anos desde os fatos, e que não seria possível acolher por falta de provas.

Ao analisar o apelo, o ilustre Relator rechaçou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, confirmou integralmente a sentença recorrida.

Com o devido respeito, ouso divergir do seu entendimento, visto que a
questão preliminar
suscitada pelo Apelante
merece integral acolhida
.

O processo tramitou em flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, em especial do contraditório e da ampla defesa.

Conforme relatado alhures, o magistrado na instância singela proferiu julgamento antecipado da lide sob o fundamento de que as questões suscitadas prescindiriam da produção de prova testemunhal e que o feito comportaria pronto julgamento nos termos dos artigos 354 e 355 do CPC.

Com efeito, o artigo 357 do CPC estabelece o dever de o magistrado proferir decisão de saneamento e organização do processo, quando deverá resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, definir a distribuição do ônus da prova e, de forma fundamentada, deferir ou indeferir de forma expressa as provas requeridas pelas partes.

Não se trata de faculdade discricionária do julgador, mas de imperativo legal que materializa o modelo constitucional de processo civil cooperativo, no qual o juiz não atua como mero espectador inerte, mas como participante ativo do contraditório que tem o dever de oportunizar às partes a efetiva participação na formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a supressão dessa etapa processual assumiu gravidade maior quando se constata que o Apelante expressamente requereu a produção de prova testemunhal em dois momentos processuais distintos e inequívocos: na petição inicial e na réplica.

Em ambas as oportunidades, o Apelante esclareceu que, caso o Juízo não estivesse convencido pela prova documental, deveria oportunizar a produção de prova oral para demonstração cabal dos fatos. Tais requerimentos sequer foram apreciados.

O direito à prova constitui corolário indissociável do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais que não admitem mitigação ou supressão arbitrária.

A gravidade do vício processual é mais evidente quando se analisa o paradoxo lógico criado pela própria sentença.

O fundamento nodal da improcedência dos pedidos é, justamente, a falta de prova imparcial do nexo causal entre o alegado defeito nas sementes e os danos experimentados pelo Apelante.

Afirmou-se que apesar de o Relatório em Tempo Real demonstrar a existência de problema na germinação, limitou a relatar os efeitos e não trouxe diagnóstico técnico sobre as causas. Destacou-se, também, que o laudo particular não estabelecia nexo de causalidade suficiente.

Ora, se foi reconhecida a insuficiência da prova documental, configura contradição interna do julgado afirmar que a prova testemunhal é desnecessária.

Importante relembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa a situação na qual o juiz indefere (ou não oportuniza) a produção de provas requeridas pela parte e, posteriormente, julga desfavoravelmente a esta mesma parte sob o fundamento de insuficiência probatória.

O acórdão proferido no AgInt no AREsp 2.480.349/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 30/09/2024, estabelece com clareza que há cerceamento de defesa quando, a despeito do pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte com fundamento na ausência de provas.

No mesmo sentido está o julgamento do AgInt no AgInt no REsp 2.010.771/PR, de relatoria do Ministro Humberto Martins, proferido em 08/04/2024.

A meu ver, a prova oral requerida pelo Apelante não constituía expediente meramente protelatório ou desnecessário, mas se destinava esclarecer pontos cruciais da controvérsia que não poderiam ser elucidados exclusivamente pela prova documental.

O depoimento dos técnicos (prepostos) da Apelada que elaboraram o Relatório em Tempo Real seria fundamental para confirmar as condições ambientais e de manejo registradas no documento, bem como para esclarecer o significado técnico das observações ali consignadas.

Recorda-se que dito relatório elaborado pelos técnicos da apelada, em 09.11.2017, constitui documento de especial relevância probatória, não apenas por registrar taxa de germinação de apenas 35,71% quando a garantia mínima era de 80%, mas principalmente por consignar que todas as condições ambientais e de manejo eram adequadas, o que pode afastar as hipóteses de erro de plantio, problemas climáticos ou falhas no tratamento fitossanitário, se conformadas pela prova oral.

A comunicação eletrônica posterior, na qual preposto da Apelada expressamente reconhece que
"a semente M-8372 deu problema no Senhor Rafael Barbieri"
, constitui elemento adicional que, em princípio, corrobora a tese de defeito no produto fornecido.

E mais. O testemunho do proprietário das terras arrendadas poderia confirmar o histórico produtivo da área, as características do solo e o manejo adequado realizado pelo Apelante.

Todos estes elementos probatórios, cuja pertinência e relevância são evidentes, foram desconsiderados sem qualquer fundamentação específica.

Ora, o fato de a prova pericial se tornar inviável em razão do transcurso de mais de seis anos desde os fatos não elide o cerceamento de defesa quando à prova oral tem objeto e finalidade diversos da perícia técnica. Isto é, a impossibilidade de realizar a perícia, longe de dispensar a prova testemunhal, na verdade a torna ainda mais importante, pois constitui o único meio probatório disponível para esclarecer aspectos fáticos controversos.

Advirto que a anulação da sentença com determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução processual não representa mero formalismo processual, mas medida imprescindível para assegurar ao Apelante o exercício pleno de seu direito constitucional de defesa.

Por corolário, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa implica na prejudicialidade da análise do mérito recursal, uma vez que a questão de fundo somente poderá ser adequadamente apreciada após a regular instrução processual.

Feitos esses esclarecimentos, mais uma vez, peço todas as vênias ao nobre Relator e
dou provimento
ao apelo.

De conseguinte, anulo a sentença recorrida por cerceamento de defesa, determino o retorno dos autos à origem para que se proceda ao saneamento do processo, defina os pontos controvertidos, delimite as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, distribua adequadamente o ônus da prova, decida sobre as provas requeridas e, somente após a completa formação do conjunto probatório, profira novo julgamento de mérito com observância do devido processo legal.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais por ser incabível nos casos de anulação da sentença por vício processual, quando não há análise do mérito recursal.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar a divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 07 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
THIAGO REBELLATO ZORZETO, OAB/MT Nº 14338-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência externada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e devolver os autos para instrução processual.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Analisei detidamente os autos e, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Como bem pontuado no voto divergente, restou configurado o evidente cerceamento de defesa no caso em apreço. O Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide e suprimiu a fase de saneamento do processo (art. 357 do CPC), ignorando o expresso e reiterado pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo Apelante na inicial e na réplica.

Revela-se contraditório e violador do devido processo legal julgar a ação improcedente sob o fundamento de "insuficiência de provas" (notadamente quanto ao nexo de causalidade entre as sementes e o insucesso da safra) quando à própria parte autora foi negado o direito de produzi-las.

A prova oral, no caso, não se mostra inútil ou protelatória, sendo perfeitamente pertinente para esclarecer as condições de plantio e corroborar as constatações técnicas descritas no "Relatório em Tempo Real" elaborado pelos próprios prepostos da Apelada, suprindo, assim, a impossibilidade fática da prova pericial após o decurso de tantos anos.

Sendo assim, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanho a divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026